Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. CIRCUITO VIDEOGRÁFICO DE SEGURANÇA. EXAME PAPILOSCÓPICO. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. VERSÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VETORES AFASTADOS. NOVO QUANTUM. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. PENA ANTERIOR MANTIDA.
1. Provada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes por meio de firmes e harmônicos depoimentos da vítima e da testemunha policial, aliados a filmagem de circuito de segurança que, inclusive, permitiram a identificação do acusado pela equipe policial e o consequente exame papiloscópico, cujo resultado foi positivo, correta a condenação do réu, que não se desincumbiu do ônus de comprovar (CPP, art. 156), minimamente, o alegado erro sobre a ilicitude do fato.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Verificada a natureza genérica da fundamentação quanto à valoração negativa da conduta social e da personalidade, afastam-se os vetores na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alteração no quantum da pena que foi fixada, no caso concreto, em patamar mais favorável, ainda não computadas as circunstâncias segundo o critério de proporcionalidade e razoabilidade aplicado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.